Tribunal: TJSP
Processo: 1017252-30.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÕES DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REUNIDAS POR FORÇA DE CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Sentença que julgou extinto o pedido de renovação do contrato de locação contratual, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC; julgou improcedente o pedido relativo à revisão contratual, e julgou

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÕES DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REUNIDAS POR FORÇA DE CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Sentença que julgou extinto o pedido de renovação do contrato de locação contratual, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC; julgou improcedente o pedido relativo à revisão contratual, e julgou procedente o pedido formulado na ação de despejo c/c cobrança. Locatária que desocupou espontaneamente o imóvel, restituindo as chaves ao locador. Perda do objeto do apelo, no que diz respeito à pretensão de revisão e renovação do contrato, bem como ao despejo. Ausência de demonstração dos alegados impactos econômicos decorrentes da pandemia por COVID-19 a justificar a inadimplência. RECURSO NÃO PROVIDO.